Tribunal: STF
Processo: RHC 189709
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo suscetível de sofrer impugnação por meio de recurso ordinário.



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE. A demonstração da finalidade mercantil do entorpecente inviabiliza a absolvição e a desclassificação para a conduta versada no artigo 28 da Lei de Drogas. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.